Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701607-78.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO GERALDO BOAVENTURA, MARCO ANTONIO BOAVENTURA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A sentença de ID 49813826 acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo sido interposta a Apelação de ID 49813835 e apresentadas as contrarrazões no ID 49813839, sem que, contudo, houvesse manifestação pelo juízo sobre eventual retratação, nos termos do artigo 485, § 7o, do Código de Processo Civil. Assim, para evitar posterior alegação de nulidade, retornem-se os autos à primeira instância. Brasília, 10 de agosto de 2023 12:15:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador